Tribunal: TJES
Processo: 0000557-51.2018.8.08.0068
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Rural
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000557-51.2018.8.08.0068

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEIDIMAR VITORINO DE FREITAS DANIEL e outros (2)

APELADO: VANDERLEY VITORINO DE FREITAS e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO RURAL. RESCISÃO CONTRATUAL E DESPEJO. CONFLITO FAMILIAR E SUCESSÓRIO. DISPUTA POSSESSÓRIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MERO DISSABOR. DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO. RECURSO DO RÉU PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que, em ação de rescisão de contrato de arrendamento rural cumulada com despejo e cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a rescisão do ajuste, decretar o despejo e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais em razão de supostas ameaças e óbices à administração de espólio. Os autores recorrem pleiteando a condenação em danos materiais, lucros cessantes e cobrança de percentual sobre colheita de eucalipto, enquanto o réu insurge-se contra a condenação extrapatrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu, consubstanciada em resistência possessória e entraves à gestão patrimonial de espólio em contexto de animosidade familiar, caracteriza dano moral indenizável; e (ii) estabelecer se restaram comprovados os danos materiais, os lucros cessantes e o proveito econômico relativo ao segundo ciclo de colheita de eucalipto a fundamentar o dever de cobrança e reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O descumprimento contratual ou a resistência injustificada em litígios patrimoniais e sucessórios não geram, por si só, o dever de indenizar, situando-se a conduta na esfera dos aborrecimentos cotidianos.

4. Boletins de Ocorrência constituem prova unilateral que atesta a declaração do solicitante, mas não a veracidade absoluta dos fatos, sendo insuficientes, isoladamente, para demonstrar agressão à dignidade ou integridade psíquica.

5. Inexistindo prova robusta de humilhação pública, agressão física ou sofrimento existencial profundo, o conflito pelo uso e fruição de terra objeto de inventário configura mero dissabor.

6. Incumbe à parte autora o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a condenação em cobrança de percentual de colheita baseada em cálculos meramente conjecturais e sem prova material da efetiva operação e dos valores auferidos.

7. A incongruência temporal entre a data de documentos (recibos) e a data do suposto evento danoso fragiliza o nexo causal, impedindo o reconhecimento de danos materiais.

8. Lucros cessantes exigem prova de ganho certo e imediato, não sendo passíveis de indenização lucros hipotéticos ou baseados em suposições de ganhos futuros sem demonstração robusta de que a renda seria efetivamente auferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de Vanderley Vitorino de Freitas provido. Recurso de Leidimar Vitorino de Freitas Daniel e outro desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso interposto por Vanderley Vitorino de Freitas e conhecer e negar provimento ao recurso interposto por Leidimar Vitorino de Freitas, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

I – RECURSO DE VANDERLEY VITORINO DE FREITAS

Inicialmente, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da
gratuidade de justiça
formulado pelo recorrente em sede recursal, observo que este colacionou aos autos elementos que evidenciam a sua impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, notadamente em razão de grave quadro de saúde (portador de Doença de Parkinson e depressão - IDs 18567654, 18567655 e 18567656), com efeitos
ex nunc
.

Assim, inexistindo prova em contrário à presunção de hipossuficiência da pessoa natural,
DEFIRO
o benefício postulado.

No que tange ao mérito, a insurgência recursal volta-se apenas contra a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais
, fixada pelo juízo de origem em R$ 10.000,00 (dez mil reais) em favor da autora Leidimar e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor do autor Célio.

Segundo se depreende dos autos, a sentença hostilizada fundamentou a condenação extrapatrimonial na premissa de que a conduta do réu, ao ignorar a administração do espólio e utilizar de ameaças para manter a posse da terra, teria extrapolado o mero inadimplemento contratual, maculando a honra dos requerentes. Veja-se (ID 18567651):

“Embora o inadimplemento contratual ordinário não gere dano moral, a situação dos autos extrapola a mera quebra de contrato, inserindo-se em um contexto de intenso conflito familiar e sucessório, onde o Requerido agiu de forma a desafiar a inventariante e seu cônjuge perante terceiros e funcionários, dificultando a administração do patrimônio do espólio.

As provas documentais e a narrativa constante nos autos, tal qual os Boletins de Ocorrência (BU n° 48509276 e 49095687), confirmam que Leidimar, ora inventariante, reportou que o Requerido continuava na posse, se denominando proprietário e atrapalhando toda e qualquer negociação. Houve, ainda, relatos de ameaças e pressão contra funcionários/testemunhas.

A conduta do Requerido de ignorar a administração do espólio pela inventariante, impedindo-a de entrar na terra e usando de ameaças para manter uma posse sabidamente irregular (após a prescrição da cobrança do primeiro ciclo e diante do evidente esgotamento do contrato) revela uma postura de abuso de direito e agressão à dignidade e honra dos Requerentes, nos moldes do art. 186 e 927 do Código Civil.”

A respeito do tema, sublinhe-se que o entendimento jurisprudencial consolidado orienta que o descumprimento contratual ou a resistência injustificada em litígios patrimoniais não geram, de per se, o dever de indenizar, assim como atos de esbulho possessório. Colha-se, a propósito:

APELAÇÃO CÍVEL.REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PERDAS E DANOS. INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. ESBULHO. DEMONSTRAÇÃO. FIXAÇÃO DO QUANTUN. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. NÃO COMPROVADO. 1 . O artigo 555, incisos I e II, do CPC, possibilita a cumulação do pedido possessório com o de condenação em perdas e danos e o de indenização dos frutos. 2. Viável a indenização por lucros cessantes durante o período que autor comprovar que deixou de usufruir o bem, correspondente a data do esbulho até a data da efetiva reintegração de posse do imóvel, cujo quantum deverá ser apurado em liquidação de sentença.
3. É sabido que nem toda ordem de abalo psíquico ou perturbação emocional é apta a configurar dano moral, porque este não há de se confundir com os percalços, aborrecimentos e alterações momentâneas ou tênues do normal estado psicológico, sob pena de banalizar-se e desvirtuar-se a concepção e finalidade do instituto jurídico.

4. O esbulho possessório, intrinsecamente, não gera direito à indenização por danos morais
, porquanto ausente demonstração de lesão a direitos da personalidade oriundas da situação, de modo a romper o equilíbrio psicológico a fim de possibilitar a pretendida reparação. 5 . Apelo conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07060456820188070004 1434679, Relator.: ANA CANTARINO, Data de Julgamento: 29/06/2022, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/07/2022 - grifo nosso)

Nessa linha de intelecção, deve-se analisar com acuidade se o comportamento do réu rompeu o equilíbrio psicológico dos apelados de forma extraordinária ou se permaneceu na esfera dos aborrecimentos inerentes a conflitos familiares de natureza hereditária.

No caso, observa-se da sentença que as provas que ampararam o convencimento do juízo
a quo
consistem, essencialmente, em Boletins de Ocorrência, destacando-se os de nº 49095687 (fls. 209/210) e 48509276 (fls. 200/201).

O primeiro Boletim de Ocorrência (nº 49095687, fls. 209/210), diz respeito a fatos que não envolveram diretamente os autores; o segundo (nº 48509276, fls. 200/201), por sua vez, foi registrado pela própria autora Leidimar, relatando que o réu estaria dificultando a locação de pastos para terceiros, chegando a ameaçar que
"soltaria o gado na estrada"
caso os animais não fossem retirados, além da remoção de correntes e cadeados da porteira do imóvel.

Importante salientar, porém, que tais episódios, embora demonstrem uma postura de resistência por parte do réu, situam-se estritamente no âmbito da disputa pelo uso e fruição econômica da terra pertencente ao espólio e pendente de partilha. As ameaças de soltar animais ou a obstrução de porteiras caracterizam infrações possessórias e entraves à inventariança que devem ser solvidos por meio de medidas específicas (como multas cominatórias e reintegração de posse), mas que não possuem o condão de afetar, automaticamente, a dignidade ou integridade psíquica da inventariante e seu esposo a ponto de justificar compensação pecuniária.

Ademais, reedite-se que o Boletim de Ocorrência é prova de natureza unilateral, que atesta apenas a declaração de quem o lavrou, e não a veracidade absoluta dos fatos ali contidos. No contexto de animosidade familiar prolongada em que se encontram as partes, meras discussões ou óbices à gestão patrimonial, sem prova robusta de agressão física, humilhação pública ou sofrimento existencial profundo, configuram o que a doutrina denomina como "mero dissabor".

Tendo como ponto de partida o cenário probatório coligido, concluo que não restou demonstrada a violação a direitos da personalidade, uma vez que a conduta do réu, malgrado possa ser reprovável, limitou-se à esfera dos prejuízos materiais e possessórios.

Nesse contexto, a reforma da sentença neste capítulo é medida que se impõe, para afastar a condenação imposta a título de danos morais.

II – RECURSO DE LEIDIMAR VITORINO DE FREITAS DANIEL E CÉLIO DANIEL DE SOUZA

Os autores, em suas razões recursais, insurgem-se contra a improcedência dos pedidos de cobrança relativos ao segundo ciclo do eucalipto, danos materiais suportados com a derrubada de cerca e lucros cessantes, pleiteando, ainda, a majoração da verba indenizatória por danos morais.

Prefacialmente, releva pontuar o cenário fático que subjaz à presente insurgência.

A lide em exame decorre de um dissenso familiar e sucessório entre a autora Leidimar e o réu, irmãos, originado de um contrato de arrendamento rural para o plantio de eucalipto em área pertencente ao espólio de seus genitores, o qual previa a exploração de dois ciclos (cortes) de eucalipto, com a obrigação do arrendatário de repassar 15% (quinze por cento) do valor líquido obtido em cada etapa.

Embora o juízo de primeiro grau tenha declarado a rescisão contratual e confirmado o despejo do réu por inadimplemento, julgou improcedentes os pleitos de cobrança relativos ao segundo ciclo, bem como os pedidos de reparação por danos materiais na cerca e lucros cessantes pela interrupção da locação de pastos, o que motivou o inconformismo dos apelantes.

Quanto à cobrança do
segundo ciclo da colheita
, argumentam os recorrentes que restou demonstrado o proveito econômico do réu, devendo ser aplicada a presunção de veracidade (art. 400, CPC) ante a não exibição do contrato de fomento com a Aracruz Celulose.

Todavia, perscrutando os autos, verifico que a r. sentença não merece reparos, pois os autores não se desincumbiram do ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC), eis que não trouxeram prova material mínima que atestasse a efetiva colheita do segundo ciclo, a data da operação e, primordialmente, o valor líquido apurado, de sorte que, sem tais elementos, qualquer condenação em percentual de 15% (quinze por cento) sobre a venda resultaria em cálculo meramente conjectural e hipotético.

No que tange aos
danos materiais e lucros cessantes
, a insurgência também não prospera.

Relativamente à destruição da cerca, o acervo probatório é frágil para amparar o pleito indenizatório de R$ 13.351,50, pois, como bem pontuado na sentença, as notas (recibos) apresentadas são datadas de 2016, ao passo que os danos teriam ocorrido em 2017, evidenciando uma incongruência temporal que fragiliza o nexo causal.

De igual sorte, os
lucros cessantes
decorrentes da suposta perda de aluguel de pasto (R$ 2.000,00 mensais) não atingiram o patamar de certeza exigido para a reparação civil, uma vez que a prova produzida - baseada em declarações de contratos verbais e suposições de ganhos futuros - não demonstra de forma robusta que os autores teriam, de fato, auferido tal renda, especialmente porque ainda se encontrava pendente a partilha dos bens e encerramento do inventário.

Por fim, no que tange ao pedido de
majoração do
quantum
indenizatório
a título de danos morais, reputo tal pretensão recursal restou prejudicada, considerando o provimento do apelo da parte adversa para afastar integralmente a condenação por danos morais.

Nessa linha de intelecção, impõe-se a manutenção da sentença na parte combatida pelos autores.

III - DISPOSITIVO

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
VANDERLEY VITORINO DE FREITAS
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores. Lado outro,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LEIDIMAR VITORINO DE FREITAS DANIEL e CÉLIO DANIEL DE SOUZA
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a improcedência dos pedidos de cobrança e danos materiais, e julgando prejudicado o pleito de majoração dos danos morais.

Considerando o provimento do recurso interposto pelo réu e a manutenção da sucumbência recíproca estabelecida na sentença, fixo os honorários advocatícios devidos aos autores, equitativamente, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, mantida a base dos honorários devidos ao réu (pleitos rejeitados).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)